Tribunal: TJSP
Processo: 1088799-37.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Procedência parcial do pedido.

Recursos de ambas as partes – LITISCONSÓRSIO FACULTATIVO ATIVO - Caso em que apenas um autor adquiriu o plano de expansão durante o período delimitado pela ação civil pública.

Agravo da Telefonica em face de decisão que determina observação das

Ementa:
Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Procedência parcial do pedido.

Recursos de ambas as partes – LITISCONSÓRSIO FACULTATIVO ATIVO - Caso em que apenas um autor adquiriu o plano de expansão durante o período delimitado pela ação civil pública.

Agravo da Telefonica em face de decisão que determina observação das partes a agravo de instrumento não decidido sob o rito de demandas repetitivas. Alegação de impropriedade e de ausência de contratação nos termos da ACP em relação à parte autora, com exceção de um coautor.

Apelação que pretende a inclusão de outros coautores, questionando a validade dos documentos apresentados.

A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. – Manutenção da improcedência em relação a 55, dos 56 autores, mantendo-se a habilitação apenas de EDMIR CHRISTOFORO KABBACH, com definição dos critérios para cálculo das diferenças devidas.

Apelantes CLAUDETE, HAMILTON, INDUSTRIA E COMERCIO TELA FLOR, MARIA DA GLORIA, MARIA HELENA, SALVADOR E SEBASTIAO – radiografias apresentadas que afastam o direito das partes.

- Provimento, em parte, do agravo da ré, para determinar o prosseguimento do feito apenas em relação a EDMIR CHRISTOFORO KABBACH, observando-se os critérios de cálculo.
- Não provimento da apelação da parte autora.